Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0010461-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 24950021, que julgou prejudicado o exame da pretensão quanto à Lei Distrital no 5.841/17, diante da perda superveniente do interesse de agir, e, acolheu o pleito formulado na inicial para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade das Leis Distritais no 5.730/16 e no 6.532/20. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 25278648). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF e a Procuradoria-Geral de Justiça do DF e a Procuradoria-Geral de Justiça, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator